Tribunal: TJMT
Processo: 1009661-06.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009661-06.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro Apagão (Lei 10.438/02), Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA SUB-ROGADA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6o, DA CF. CDC, ARTS. 14 E 22. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS, GENÉRICOS E SEM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO NEXO CAUSAL. IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA PERICIAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por seguradora em face de sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento, ajuizada com fundamento em sub-rogação securitária, visando à condenação da concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por supostos danos elétricos em equipamento do segurado.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se os documentos e laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a alegada falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica e os danos verificados no equipamento segurado.

III. Razões de decidir

3.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo, contudo, a demonstração do dano e do nexo causal.

4.

Na ação regressiva, a seguradora sub-roga-se nos direitos materiais do segurado, nos limites do valor pago, nos termos dos arts. 349 e 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF.

5.

Os laudos técnicos juntados aos autos são unilaterais, genéricos e desprovidos de fundamentação técnica idônea, não esclarecendo se a causa dos danos decorreu de falha na rede externa da concessionária ou de problemas na rede interna do consumidor.

6.

Ausente prova pericial judicial ou elemento técnico robusto capaz de demonstrar a ocorrência de perturbação no sistema elétrico da concessionária, nos moldes do Módulo 9 do PRODIST e da Resolução ANEEL no 1.000/2021, não se configura o nexo causal indispensável à responsabilização.

7.

Incumbia à autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:
“Na ação regressiva proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica,
a responsabilidade objetiva não dispensa a comprovação do nexo causal,
o qual não se evidencia por meio de laudos técnicos unilaterais, genéricos e desprovidos de qualificação técnica, sendo imprescindível prova robusta ou pericial para a configuração do dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 188; TJMT, N.U 1003436-38.2023.8.11.0041; TJMT, N.U 1017862-55.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1039234-60-2023

APELANTES:
ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADA:
ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Allianz Seguros S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que
julgou improcedente a Ação de Indenização ajuizada pela Apelada,
condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que possui direito de subrrogação, acrescentando que
a seguradora sub-roga-se nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro.

Argumenta que a jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor.

Verbera que a responsabilidade civil no caso é de ordem objetiva

e que a Apelada responde independentemente de culpa quando houver negligência na prestação de seus serviços, sendo que a Concessionárias têm o dever de zelar pela prestação de serviço elétrico dentro da legalidade, evitando sobrecargas ou oscilações que possam comprometer a segurança dos usuários.

Assevera que a teor do disposto no art. 621, inciso I, da Resolução Normativa da ANEEL n. 1.000/2021, a distribuidora de energia elétrica somente se exime do dever de ressarcir o dano elétrico se comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 611, acrescentando que a sentença merece ser reformada, tendo em vista que resta comprovado o fato o dano e o nexo causal.

Afirma que conforme restou apurado pelo técnico responsável da empresa de manutenção dos equipamentos os danos haviam sido ocasionados por descarga elétrica e queda de energia, conforme se comprova pelo laudo juntado aos Autos e que não há excludente decorrente de

caso fortuito ou força maior para afastar o direito de regresso, pois, a atividade exercida pela Apelada pressupõe exposição a intempéries, razão pela qual, incumbe a ela redobrar os cuidados e investir em tecnologias tendentes a evitar danos aos consumidores.

Verbera que a causa de os bens segurados terem sido danificados decorre de descarga elétrica e queda de energia na rede externa pertencente a Apelada, sendo improvável que o fato tenha ocorrido em razão de problemas internos.

Assinala que a ausência de notificação da Recorrida não afasta a possibilidade de apreciação pelo Poder Judiciário, acrescentando que o cidadão que tiver um direito ameaçado ou lesado pelo Estado, poderá ou até mesmo deverá exercitar o seu direito de ação frente a este, devendo o juiz se manifestar quanto a questão posta em juízo fundamentando sua decisão não sendo referido argumento suficiente para afastar eventual falha em seu sistema não sendo necessário formulação de pedido via administrativa.

Argumenta que a instrução normativa expedida pela ANEEL, através da resolução 1.000/2021, não impede o consumidor de ser ressarcido pelos prejuízos advindos de sinistro, ou de outros casos análogos e que referida Resolução não impõe obrigação de inspeção prévia dos equipamentos, sendo concedido prazo de 05 dias para conserto do equipamento desde que apresentado laudo técnico, não impedindo consumidor de ser ressarcido pelos prejuízos advindos deste sinistro.

Registra que a prova pericial se mostra desnecessária no presente caso, visto que a Apelante já trouxe aos autos laudos elaborados por responsáveis das empresas conhecedoras das peças e dos danos, os quais atestaram na data dos fatos que o sinistro possui natureza elétrica e foi causado por oscilação brusca de corrente elétrica estando devidamente comprovado o nexo de causalidade.

Afirma a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, aduzindo que os documentos juntados aos autos comprovam a veracidade dos fatos sustentados, pugnando ao final pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas
contrarrazões
a Apelada refuta a tese recursal, aduzindo ofensa ao princípio da Dialeticidade, argumentando que a Apelante não ataca os fundamentos da sentença.

Verbera que a sentenças não deve ser reformada tendo em vista que a parte Autora não comprova os fatos constitutivos do seu direito.

Assevera que não basta que a Recorrente junte laudos genéricos para que o nexo de causalidade seja automaticamente configurado e que a mesma deveria ter comprovado a idoneidade das instalações elétricas do segurado (que estão fora da responsabilidade da concessionária) ou, no mínimo, ter apresentado os bens sinistrados para que estes fossem periciados em juízo, não estando comprovado o nexo causal, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema.

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

- OFENSA A DIALETICIDADE

A Apelada afirma ter ocorrido ofensa à Dialeticidade, aduzindo que a Apelante não ataca os fundamentos da sentença em sua peça recursal.

Referida preliminar não prospera.

Com efeito, da análise da peça recursal constata-se que os Apelantes expõe de forma clara as razões da inconformidade com a sentença bem como porque buscam a sua reforma.

Ademais, não houve qualquer prejuízo à apresentação das contrarrazões pelos Apelados de forma que
deixo de acolher referida preliminar.

MÉRITO

Conforme ressai dos Autos, trata-se de
Ação Regressiva de Ressarcimento de Dano em que a Apelante Autora Seguradora
Allianz Seguros S/A

busca o recebimento de indenização paga ao segurado em razão de dano equipamentos elétricos que argumenta ter ocorrido em razão de falha na prestação de serviço de fornecimento de energia pela Concessionária de Energia Elétrica

Alegou que atua como subrrogada no direito do consumidor na medida em que pagou a indenização pleiteada e que à vista dos documentos apresentados é devida a indenização haja visto ter comprovado o dano e o nexo causal a ensejar a responsabilidade da demandada.

Quanto a Energisa Distribuidora de Energia S/A, na peça de defesa,

sustenta
não estar comprovado o nexo de causalidade entre os danos questionados e defeito na prestação do serviço
,

argumentando que nos dias em que ocorreram os supostos sinistros não houve quaisquer anormalidades em seu sistema de distribuição de energia elétrica, nem qualquer reclamação do sub-rogado relativamente à oscilação de tensão de energia ou a qualquer outro problema. Argumenta que o laudo apresentado é genérico e,

ademais, resta comprovada a inexistência de ocorrências quanto a todos os critérios constantes no art. 26 do Modulo 09 - PRODIST, afastando a responsabilidade da Concessionária no particular, vejamos os itens analisados na forma do citado artigo 26 do Modulo 09 – PRODIST, não havendo como responsabilizar a demandada pelo sinistro.

Quanto ao Juízo julgou improcedente a demanda ao fundamento de que não resta comprovado o nexo causal fundamentando que:
“
nos documentos juntados pela Autora com a peça de ingresso, laudos técnicos produzido de forma unilateral (Id. 185767697), não restou satisfatoriamente demonstrado a responsabilidade civil da concessionária Ré pelos danos materiais suportados pela parte segurada, o qual foi reparado pela seguradora Requerente.

Isto porque, não demonstra com clareza se a sobrecarga de energia ocorreu em razão da má prestação de serviços da concessionária, constando apenas a presunção de que as avarias teriam ocorrido a partir da oscilação/sobrecarga na rede elétrica, conforme alardeada na exordial (Id. 185766134)”.

Neste contexto, cumpre verificar acerca da responsabilidade da Concessionária de Energia Elétrica, bem como quanto a existência de nexo causal entre sua conduta e os danos em questão diante das provas apresentadas
.

É sabido que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, pela reparação de danos, excepcionada a situação em que o dano é decorrente de omissão, é objetiva, não exigindo, para sua configuração, a existência de culpa, mas, tão somente, do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido.

O artigo 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, assim dispõe:

“Art. 37. (...):

§6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Na ação regressiva, ajuizada pela seguradora, com o intuito de ser ressarcida do pagamento da indenização paga ao segurado, por força do contrato de seguro, opera-se a sub-rogação nos direitos e nas ações contra o autor do dano, limitados ao respectivo valor pago, conforme prevê artigos 349 e 786, ambos do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

“Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.”

O enunciado da Súmula n. 188, do Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, assim preceitua:

“Súmula 188 – O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Destarte, havendo a sub-rogação, ficam conservados todos os elementos da relação jurídica e da obrigação primitiva, ocorrendo a substituição do polo ativo, passando a terceira pessoa a ser o novo credor da relação obrigacional.

Diante disso,
em vista de a relação jurídica havida entre o proprietário dos bens segurados e a Apelada, Concessionária de Energia Elétrica, ser uma verdadeira relação de consumo, aplica-se, no caso, as regras do Código de Defesa do Consumidor,
pois, a Seguradora Apelante age como consumidora por sub-rogação.

Nessa quadra, tratando-se de relação de consumo, tem-se que a fornecedora de energia elétrica responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pela reparação dos danos eventualmente causados aos consumidores, por defeitos relativos à má prestação dos serviços, nos termos dos artigos 14 e 22, ambos do CDC, veja-se:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Nessa esteira, a Apelada, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sujeita-se à responsabilidade objetiva.

Contudo, analisando detidamente os elementos de prova, confere-se que a Seguradora não comprovou o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil da Concessionária de Energia Elétrica,

não se desincumbindo, portanto, do seu ônus probatório de demonstrar que os danos nos equipamentos eletro/eletrônicos queima de (
01 (um) Balcão Expositor Walk IC Coler Bebidas do
Segurado

ocorreu de fato em razão de

má prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ou seja, se ocorreu devido a falta de fase na rede elétrica conforme laudo emitido por técnico de refrigeração ID 338027989.

Constata-se que referido laudo técnico apresentado atribui os danos a ausência de fase na rede elétrica

Neste contexto, conforme se verifica o mencionado laudo técnico apresentado pela Seguradora

limita-se a informar que o dano nos equipamentos teria ocorrido
devido a falta de fase na rede elétrica,

no entanto, referido documento demonstra-se
lacônico e
sem qualquer fundamento técnico
capaz de demonstrar se os danos causados
foram decorrentes de problemas internos
(rede interna)
ou externos (rede externa)
,
não comprovando, satisfatoriamente, o nexo de causalidade entre o serviço prestado e os danos ocorridos.

Assim, falta à parte autora prova consistente a fim de comprovar o nexo de causalidade do dano ocorrido no equipamento com eventual falha do serviço prestado pela ré, razão pela qual, não deve ser acolhido o pedido na parte Autora relacionado ao sinistro em questão.

A menção de forma genérica ao fato causador do dano torna o documento duvidoso quanto o à sua força probatória, sendo mesmo insuficiente a embasar um pedido de indenização por danos materiais.

Ademais, os documentos apresentados são unilaterais e simplesmente informam, sem qualquer metodologia ou análise técnica, que o equipamento foi danificado por falta de fase na rede elétrica sem
descrever sequer detalhes dos danos ocorridos, cabendo anotar que a seguradora, ora Recorrente, poderia ter requerido a produção antecipada de prova pericial no equipamento à época do sinistro, nos termos do artigo 381 do Código de Processo Civil, mas todavia, assim não procedeu.

Portanto,
não tendo sido comprovado por meio de prova robusta que os danos ocorridos no equipamento do segurado são oriundos de falha ou deficiência nos sistemas de proteção e segurança da rede de transmissão da Apelada
,
o pleito indenizatório revela-se descabido, ante a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano alegado pela seguradora,
valendo ressaltar, inclusive, referido Laudo sequer foi realizado
por engenheiro eletricista, devidamente inscritos no CREA, com o objetivo de apurar a origem da ocorrência do dano, cabendo ressaltar que

a competência legal para emitir laudos técnicos de qualquer natureza (Decreto Federal n° 90.922/85), está disciplinada pela Decisão Normativa no 70 do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia Arquitetura e Agronomia.

Portanto, a demonstração do fato constitutivo do direito alegado pela Apelante exigia a produção de prova pericial nos bens danificados, sendo esta imprescindível para o acolhimento do pedido inicial, conforme previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo neste sentido o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - NÃO VERIFICADA - MÉRITO - SEGURADORA – DANOS EM EQUIPAMENTOS DOS SEGURADOS – FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
LAUDOS PERICIAIS UNILATERAIS
– EQUIPAMENTOS DESCARTADOS –
IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL
–
AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE
– INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Não comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados foram decorrentes de eventual falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão da concessionária de serviço público de energia e, ante a impossibilidade de realização da prova pericial nos equipamentos, revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora. (N.U 1003436-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024).

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. OSCILAÇÃO E DESCARGAS DE ENERGIA ELÉTRICA.
LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EMITENTES
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEXO CAUSAL
NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA
. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 6.113,55 a título de indenização regressiva por danos causados a equipamentos eletrônicos devido a oscilações e descargas de energia elétrica, conforme ação movida pela seguradora LIBERTY SEGUROS GERAIS S/A.II. Questão em discussão Verificar se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a supostas oscilações de energia e os danos causados aos equipamentos segurados. III. Razões de decidir 1. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora foram considerados insuficientes, por serem unilaterais, genéricos e elaborados por profissionais sem qualificações técnicas adequadas. 2. Ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e a conduta da concessionária de energia, inviabilizando a responsabilização objetiva da apelante. IV. Dispositivo e teseRecurso de Apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Inversão do ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: “Os laudos unilaterais elaborado por profissionais sem qualificação técnica necessária afastam a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, quando não demonstrados o nexo causal entre as oscilações de energia e os danos alegados”. Dispositivos relevantes citados:Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 373, I, art. 85, §§ 2o e 11. Jurisprudências relevantes citadas: TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000; TJMT - N.U 1022818-56.2019.8.11.0041. (N.U 1017862-55.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

Diante dessas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

Ademais, necessário anotar que não consta qualquer comunicação à Concessionária concernente a
registros de ocorrências ou perturbação em na sua rede que possa ter causado os danos em questão em observação aos procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST” que dispõe sobre o ressarcimento de danos junto à Concessionária e verificação do nexo causal

que
consiste em averiguar se houve perturbação no sistema elétrico e se a perturbação registrada poderia ter causado o dano reclamado.

Dessa forma à míngua
de prova robusta quanto ao nexo causal entre a atuação da Concessionária e os danos no equipamento do segurado não há como acolher o pedido de ressarcimento formulado pela Autora.

Diante dessas considerações, nego provimento ao recurso de Apelação Cível e mantenho a sentença em seus termos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios tendo em vista que já foram fixados no percentual máximo previsto legalmente.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026